Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. No que tange à omissão apontada, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação, pretendendo o embargante rediscutir o litígio.

2. No caso, o v. Acórdão está em harmonia ao Enunciado 609 do Superior Tribunal de Justiça, de que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.